Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-47.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1000006-47.2020.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Recorrente: B2W COMPANHIA DIGITAL
Recorrido: LEATRICIO NUNES DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/12/2019
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO VIA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RECORRENTE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. ESTORNO REALIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais e materiais, em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos junto à empresa Recorrente.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.
3. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC) competia à empresa Recorrente comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não fez.
4. Evidente, pois, a falha na prestação dos serviços e, consequentemente, a responsabilidade civil da empresa Recorrente.
5. No que tange aos danos materiais, contata-se dos autos, inclusive pelos documentos colacionados à exordial, que a empresa Recorrente procedeu com o cancelamento da compra e informou que o estorno ocorreria no mesmo cartão de crédito utilizado para efetuar a transação, o que seria concretizado em até duas faturas subsequentes ao cancelamento.
6. Portanto, era ônus do consumidor ter carreado aos autos as faturas de seu cartão de crédito nos meses subsequentes à compra, no afã de refutar a informação de que houve o estorno dos valores pagos. Tratava-se de prova mínima e de facílima produção, sendo que a omissão na juntada desses documentos, implica na presunção de que o estorno ocorrera na seara administrativa. Portanto, impõe-se o afastamento da condenação a título de danos materiais.
7. O dano moral, por sua vez, é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito a consumidora em não ser providenciada a entrega do produto, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que deve ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000006-47.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEATRICIO NUNES DA SILVA - CPF: 782.344.681-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021